Tribunal: TJMT
Processo: 1014287-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014287-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXSANDER JUNIOR GANACEVES DE OLIVEIRA - CPF: 038.999.951-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1014287-62.2023.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
ALEXSANDER JUNIOR GANACEVES DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – PLEITO PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – REJEIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em faturas de cartão de crédito gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que determinou a restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente, no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, em virtude dos prejuízos causados a parte recorrente pelo desconto indevido de serviços não contratados pela parte recorrente, julgando improcedente o pleito indenizatório, a título de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

3. Pleiteia a restituição em dobro.

Pugnou, ainda, o recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Dos danos morais.

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pleito recursal deve ser acolhido, pois, restou cabalmente comprovado nos autos que houve desconto indevido em fatura de cartão de crédito de serviços não contratados pela parte recorrente, gerando, portanto, o dever de indenizar.

Sendo assim, saliento que,
o dano moral decorre do notório prejuízo sofrido pela parte recorrente, em virtude do
desconto indevido de valores na fatura de cartão de crédito da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para tentar resolver a questão administrativamente,
e, por isso, há necessidade de indenização.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que, para o caso em testilha, deve ser fixado o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de recompor os prejuízos morais da parte recorrente, pois, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

3.

Pleiteia a restituição em dobro.

Rejeito tal peito recursal, eis que, neste caso em especifico não há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, e condenar a parte recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023